Tribunal: TJDFT
Processo: 0720851-60.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0720851-60.2022.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: L. A. R. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: CLEITON DA SILVA SOUZA APELADO: SANTA LUZIA ASSISTENCIA MEDICA S/A D E S P A C H O Trata-se de Apelação interposta por L.A.R.D.S. em face da sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Taguatinga que julgou improcedentes os pedidos iniciais formulados no bojo da Ação de Obrigação de Fazer no 0720851-60.2022.8.07.0007 ajuizada em face de S.L.A.M.S. Em análise do recurso, verifica-se que as razões do apelo estão completamente dissociadas da matéria tratada na sentença, porquanto o indeferimento do beneplácito da justiça gratuita não se deu na sentença e a parte apelante apenas discorre sobre a necessidade de concessão do benefício. Ademais, o quesito referente à justiça gratuita resta precluso, analisado, inclusive, em sede recursal. Conforme o artigo 10 do CPC, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.” Assim, intime-se o apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se acerca de eventual não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade e preclusão. Após decurso do prazo, venham novamente os autos conclusos. Brasília, 20 de maio de 2024 18:09:30. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador